Tribunal: TJPA
Processo: 0014778-47.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014778-47.2015.8.14.0401

APELANTE: DAVI PEREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014778-47.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: DAVI PEREIRA GONÇALVES

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1ª E 4º, INCISO II, DO CPB.)

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo a quo fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao Auto/Termo de Exibição Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria dos delitos, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO (PENA PECUNIÁRIA) POR OUTRO DE CARÁTER NÃO PECUNIÁRIO. TESE ACOLHIDA. A decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau ao aplicar a pena, fixou em duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) ainda impôs, conforme prevê o tipo legal do crime em tela, a aplicação de pena de multa, embora seja essa de natureza diversa e revertida à outra causa, devendo o apelante arcar com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. . In casu, a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária não se revela adequada ao caso, em razão da observância das condições pessoais do apelante, que sempre fora representado pela Defensoria Pública. Baseando-se na condição econômico-financeira do apelante, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade, a pena pecuniária deve ser substituída por outra pena restritiva de direitos, uma vez que se evidencia claramente uma incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0014778-47.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE:
DAVI PEREIRA GONÇALVES

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DAVI PEREIRA GONÇALVES
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Comarca Criminal de Belém-PA (ID.9441318)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

mais 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, sendo substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como uma pena pecuniária no valor de um salário mínimo, vigente neste país, pelo crime tipificado no art. 155, §§ 1ª e 4º, inciso II, do CPB.

Narrou à denúncia
(ID.9441295),
na madrugada de 22/06/2015, o ora denunciafdo subtraiu, mediante escalada, um aparelho celular da residência da vítima Lucélia Paula Barbosa Bezerra Nunes, situada na Travessa Exeriel Monico de Matos, em Belém.

A vítima que estava dormindo foi surpreendida pela presença do acusado em sua residência, que havia adentrado o local por uma janela que estava aberta, momento que subtraiu o aparelho celular.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §1º e §4°, II, do Código Pena.

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2015 (ID.6177602)
.

Em razões recursais
(ID.9441321), o recorrente pugnou: pela absolvição por insuficiência de provas e redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões
(ID.9441324), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
o IMPROVIMENTO

do recurso interposto de Apelação.

Nesta instância superior
(ID
.9982482)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DAVI PEREIRA GONÇALVES
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Comarca Criminal de Belém-PA (ID.9441318)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

mais 13 (treze) dias-multa, em regime aberto
, sendo substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como uma pena pecuniária no valor de um salário mínimo, vigente neste país, pelo crime tipificado no art. 155, §§ 1ª e 4º, inciso II, do CPB.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

No que tange ao pedido de absolvição, adiante que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, restaram provadas pelo boletim de ocorrência, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, durante a instrução processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante furt uma televisão. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

Destaco também trecho do depoimento da testemunha de acusação
ELY HALDO AGUIAR DA SILVA
, policial militar

(id. 9441307)

“
QUE a vítima compareceu na Seccional Urbana do Guamá; QUE a vítima informou que primeiramente o acusado teria furtado uma quantia em dinheiro de sua residência, pela parte da tarde; QUE na madruga do dia pegou o celular, mas a vítima se encontrava na casa; QUE localizaram o acusado em val de cães, puxando um trator; QUE a vítima reconheceu o acusado; QUE foi feita a abordagem e encontraram o acusado com o celular e a quantia.”

A testemunha
FRANCISCO SIMEÃO MIRANDA, policial militar
declarou (mídia id. 9441305.:

QUE estava na delegacia quando o delegado o designou para acompanhamento da vítima que iria mostrar o local em que o acusado estaria; QUE no caminho encontraram o acusado dirigindo um trator de madeira; QUE paramos, a vítima reconheceu o acusado; QUE ele foi levado à delegacia; QUE o acusado foi encontrado com a res furtiva (o celular e uma quantia em dinheiro); QUE foi feito o auto de apreensão e o flagrante.
”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, uma vez que fora decretada sua revelia, os elementos colhidos na instrução processual
constituem provas suficientes da responsabilização penal do apelante
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Não há que ser acolhida a tese arguida pela defesa sob o fato das testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato, uma vez que as mesmas ouviram o relato da vítima quando narrou que teria sido furtada pelo acusado numa quantia em dinheiro e seu celular, e que a ofendida reconheceu o acusado, e o mesmo ainda estava com a res furtiva
,
logo não há para acatar a tese de ausência de provas.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, no furto de uma quantia em dinheiro e um celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado.

Ressalte-se ainda que o acusado em delegacia (id. 9441280 – pág. 3) confessou o fato, inclusive relatando que havia entrado na residência da vítima pela janela, que estava aberta, que quando havia pego o celular a vítima acordou, sendo que o depoente ordenou que a vítima abrisse a porta para poder fugir.

Para Nucci a confissão extrajudicial, é um meio de prova indireta, logo, um indício: A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício. (NUCCI, 2014, p.557).

Sendo indícios todas as circunstâncias conhecidas e colhidas na fase pré-processual, podemos concluir que a confissão não é uma exceção, pois enquanto ela não passar no clivo do contraditório e ampla defesa, ela continuará sendo apenas indício.

A confissão do acusado extrajudicialmente fora corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, evidenciando a autoria do apelante, no delito em discussão, ao contrário do que alegou a defesa ao afirmar “fragilidade das provas
”,
uma vez que os policiais militares ratificaram em juízo que a vítima reconheceu o acusado, sendo inclusive apreendido o objeto do delito com o acusado e apresentado junto à autoridade policial, ocasião que fora entregue os objetos à ofendida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) POR OUTRA DE CARÁTER NÃO PECUNIÁRIO

Por fim o apelante se insurge contra a dosimetria da pena, no que diz respeito a pena pecuniária imposta de um salário mínimo, sendo excessiva e que o réu não tem condições financeiras para seu cumprimento, não sendo obedecido portanto, na sentença as condições econômicas do apelante, requerendo sua substituição por outra que não tenha valor pecuniário.

Consoante já explicitado, o apelante almeja, pela via eleita, a reforma da decisão singular, a fim de que a pena pecuniária aplicada, de um salário mínimo, seja substituída por outra pena restritiva de direito, sem caráter pecuniário.

Do exame acurado ao procedimento eletrônico depreende-se que a pretensão requerida pelo apelante não comporta acolhimento.

Inicialmente, compete registar que o apelante fora condenado pela prática do delito tipificado no art.
155, §§ 1ª e 4º, inciso II, do CPB, à pena de 02 (dois) anos e
e 08 (oito) meses de reclusão, e

mais 13 (treze) dias-multa, em regime aberto
, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e

ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como uma pena pecuniária no valor de um salário mínimo.

O artigo 44 do Código Penal, ao regulamentar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, estabelece, como requisitos permissivos que:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei
nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.
714, de 1998)

Ressalte-se, ainda, que o juiz singular, ao substituir a pena privativa de liberdade, pela pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária) deve levar em consideração as diretrizes do art. 59 do CPB, bem coo a situação econômica do réu.

Baseando-se na condição econômico-financeira do apelante, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade, a pena pecuniária deve ser substituída por outra pena restritiva de direitos.
In casu
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária não se revela adequada ao caso, em razão da observância das condições pessoais do apelante.

Mostra-se certo que o réu declarou não ter condições de arcar com o pagamento fixado, além de que, durante toda a instrução criminal, o apelante exerceu sua defesa técnica por meio da Defensoria Pública do Estado.

A decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau ainda impôs, conforme prevê o tipo legal do crime em tela, a aplicação de pena de multa, embora seja essa de natureza diversa e revertida à outra causa, devendo o apelante arcar com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nesse sentido, evidencia-se claramente uma incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência financeira do apelante. Assim, entendo como possível a reforma da sentença, no particular, para substituí-la por outra, com o fulcro de, objetivamente, possibilitar ao apelante cumpri-la, pragmaticamente.

Diante do exposto, acolho a pretensão requerida, exclusivamente para alterar a pena restritiva de direito (prestação pecuniária – um salário mínimo) para limitação de final de semana.

Mantenho os demais termos da senten
ç
a.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito
,
concedo
parcial provimento

à pretensão recursal
da defesa
,

para exclusivamente substituir a pena pecuniária aplicada, pela pena restritiva de direito (limitação final de semana)
mantido os demais termos da sentença
.

É
como voto.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022